Tribunal: TJMT
Processo: 1014716-37.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014716-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS - CPF: 583.282.031-20 (AGRAVANTE), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA

DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE AJG INDEFERIDO PELA DECISÃO AGRAVADA– INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – PARTE APOSENTADA - INDÍCIOS QUE PERMITEM O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – ART. 468, §§ 6º E 7°, DA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA (CNGC) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, o juiz poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014716-37.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Número Único 1027318-34.2020.8.11.0041.), ajuizada pela agravante contra o Banco CCB Brasil (China Construction Bank Brasil – Banco Multiplo S/A), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, porque, na visão da magistrada, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora (cf. Id. nº 50188960 - pág. 49/52).

A agravante alega que é hipossuficiente financeiramente, até porque não tem recebido o valor integral da sua única fonte de renda, que é a pensão por morte previdenciária no valor de aproximadamente um salário mínimo, porque tem sofrido descontos referentes a empréstimos realizados sob suspeita de fraude.

Diz que, de qualquer forma, o seu pedido não poderia ter sido indeferido sem a sua prévia intimação para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão.

Pede, pois, o provimento do recurso para que os benefícios da assistência judiciária gratuita sejam concedidos (cf. Id. nº 50188958).

O despacho vinculado ao Id. nº 50439461 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porque não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 56887475).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Constituição Federal determina que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (destaquei – art. 5º, inciso LXXIV). Logo, aqui haverá o postulante de demonstrar sua necessidade de gratuidade, já que, por outro lado, não há nenhum dispositivo constitucional que assegure a assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração de dela precisar.

De um lado, apesar de a decisão realmente incorrer em
error in procedendo
ao indeferir o pedido de AJG antes de intimar a autora para melhor instruir os autos, não vejo essa falha procedimental como suficiente a ensejar a nulidade da decisão recorrida, isso porque, em verdade, não implicou em prejuízo direto à parte, já que não a impediu de trazer a discussão a esta Corte Julgadora e nem de instruir o instrumento recursal com todas as provas possíveis a comprovar a dita hipossuficiência econômica; ao que se observa dos autos, a autora não aproveitou muito bem a oportunidade, pois embora demonstre que da sua declaração de imposto de renda só conste os valores da sua pensão (cf. Id. nº 50188962), não há comprovação de que essa realmente seja a sua única renda, o que poderia ser demonstrado com a juntada de outros documentos, como por exemplo, extratos bancários.

Por outro lado, considerando que a causa não versa sobre questão que envolva enormes numerários, e que, apesar de constar alguns empréstimos consignados (ativos e encerrados) no extrato do benefício previdenciário da parte, não sendo nada que indique uma imensa capacidade econômica que esteja sendo ocultada, tem-se que
a medida mais justa se dá pelo parcial deferimento do pedido, afinal de contas, conquanto coadune com a conclusão de que não seja cabível a concessão do benefício da AJG para todos os atos, admito que o ônus do custeio
integral
e
imediato
das custas/despesas processuais pode, sim, traduzir-se em óbice instransponível ao prosseguimento da ação.

O
Novo

Código Processo Civil
(CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo Judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar nova formatação à concessão do benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo, agora, inclusive, o acolhimento parcial do pedido para (I) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, ou (II) para reduzir o percentual, ou, ainda, para (III)
parcelar o valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo
(CPC, art. 98, §§ 5º e 6º).

Esse novo formato atende situações em que, à semelhança desta hipótese, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, pode ser auxiliada por
facilidades
no recolhimento das custas e despesas processuais.

Portanto, admito que as circunstâncias do caso autorizam a concessão parcial da benesse, apenas para facultar à autora/agravante o parcelamento das custas iniciais (distribuição do processo), na forma do art. 468, §§ 6º e 7°, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC
[1]
, de modo a possibilitar que o recolhimento das custas iniciais não constitua pesado encargo econômico à requerente ou óbice intransponível ao prosseguimento da ação.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para autorizar, se assim desejar a autora/agravante, o pagamento das custas iniciais em até
seis parcelas
sucessivas e corrigidas monetariamente.

Custas pelo agravado.

É como voto.

[1]
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...)

§ 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020